Tribunal: TJPA
Processo: 0802141-69.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802141-69.2022.8.14.0115

RECORRENTE: DIONES MOISES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO.

IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da vara criminal de Novo Progresso/PA. 2.
Fato relevante.
Defesa do réu pleiteia sua impronuncia. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da tipificação penal. E, não sendo o caso, pelo decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a presença dos pressupostos da sentença de pronúncia, quais sejam, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva; (ii) analisar se seria o caso de desclassificação para o delito de lesão corporal. E, nesse caso, se está claro qual seria a intenção do agente, de lesionar ou matar; (iii) verificar se as qualificadoras estão dissociadas ou não do conjunto fático-probatório, a fim de excluí-las ou não.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes sobre a autoria. O que ocorreu no caso.

5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia do recorrente, abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP.

6. Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos de provas demonstrem, de forma clara e inconteste, a ausência de
animus necandi
(dolo de matar) na conduta do réu, situação não verificada no presente caso.

7. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

8. É possível a imputação simultânea das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio, posto que referidas qualificadoras possuem naturezas diversas, sendo a primeira (motivo fútil) de ordem subjetiva, relacionada à pessoa do agente, ao passo que a segunda (feminicídio) é objetiva, relacionada à condição de gênero feminino da vítima.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Sentença de pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJPA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
, Rel. Desa. Vania Cunha, 2ª turma de direito penal, j. 14.03.2022.

AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.

STJ: AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

STJ: AgRg no HC n. 822.149/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 121, §2º, II, III e VI, e §2º-A, I C/C art. 14, II.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Sousa. Código Penal Comentado – ed. 22. p. 662. Rio de Janeiro. Forense, 2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ____de setembro de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802141-69.2022.8.14.0115

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RECORRENTE(S): DIONES MOISÉS DA SILVA

REPRESENTANTE(S): GABRIELA MARTINELLI (ADVOGADA)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
DIONES MOISÉS DA SILVA
, contra a decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo progresso/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e VI, e §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006 (motivo fútil, meio cruel e feminicídio).

Narra a denúncia:

que no dia 03/10/2022, o denunciado DIONES MOISES DA SILVA, agindo livre e conscientemente, com manifesta intenção homicida (animus necandi) – por motivo fútil, com emprego de meio cruel consistente na asfixia e em situação de violência doméstica contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, golpeou com socos, estrangulou e, ainda, efetuou um disparo de arma de fogo tipo pistola contra sua companheira
Rosenir Soares da Silva
, não a levando a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja a vista a vítima ter logrado ser socorrida a tempo e modo adequados, sendo conduzida para o hospital onde recebeu pronto atendimento (...) a vítima se encontrava na residência coabitada pelo casal, ocasião em que o denunciado, após trancar a casa para que os chamados de socorro da vítima não fossem percebidos, empunhou sua arma de fogo tipo pistola e iniciou os atos executórios, proferindo ameaças de morte e apontando a arma em direção à ofendida. Em seguida, logo desferiu um soco em seu rosto e apertou seu pescoço como forma de asfixiá-la. Em seguida, Rosenir logrou se desvencilhar brevemente e se trancar em dos quartos, todavia o denunciado arrombou a porta do cômodo. Neste entretempo, a ofendida retirou-se apressadamente até o seu quarto, momento em que DIONES desferiu um disparo em sua direção. O projétil atingiu a cama do casal e, ao transfixar o móvel, acertou uma parede, durante o ocorrido, enquanto se encontrava confinada no quarto, a ofendida conseguiu se comunicar via WhatsApp com sua filha, assim esta última acionou a Polícia Militar, que de imediato deslocou uma viatura para atender a ocorrência.” (...)

- Oferecimento da denúncia: 19/12/2022 (id. 21160492)

- Recebimento da denúncia: 16/01/2022 (id. 21160496)

- Decisão de pronúncia: 25/03/2024 (id. 21160552)

Em suas razões, a defesa do recorrente pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que o recorrente seja impronunciado, sustentando que não haveria provas suficientes que ele agiu com a intensão de matar a vítima (
animus necandi
).

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal. Não sendo ocaso, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e feminicídio, previstas no § 2º, incisos II, III, VI, e § 2º-A, inciso I, do art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. (id. 21160565).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau em 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 21160568).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão. (id. 21160573).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 21500151).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO

Em suas razões, a defesa pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que o recorrente seja impronunciado, sustentando que não haveria provas suficientes que ele agiu com a intensão de matar a vítima (
animus necandi
).

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal. Não sendo ocaso, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e feminicídio, previstas no § 2º, incisos II, III, VI, e § 2º-A, inciso I, do art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, alegando estarem manifestamente dissociadas do conjunto probatório existente nos autos.

Não assiste razão à defesa. Vejamos.

2.1. DA PRONÚNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos
.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente. Ou seja, há prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes que o recorrente seja autor do delito pelo qual foi pronunciado.

Com efeito, a materialidade resta demonstrada pelo Exame de corpo de delito, em que os peritos descrevem que houve ofensa à integridade física da vítima (tortura), bem como perigo de vida causados por meio de disparo de arma de fogo e asfixia. E que a vítima foi atingida no pescoço, braço e mão esquerda (id. 21160468, p. 32/34); pelo Relatório de investigação e das imagens do local do crime (id. 21160487); e pelo Auto de apreensão da arma e do teste de balística (id. 21160468, p. 28 e 29).

Em relação à autoria delitiva, por meio das provas testemunhais produzidas em juízo, bem como do depoimento da vítima é possível constatar que há indícios suficientes que o recorrente teria praticado o crime de homicídio tentado, conforme descrito na denúncia. Vejamos.

A vítima, ROSENIR SOARES DA SILVA, relatou em juízo (ID-21160531):

que no dia dos fatos foi trancada dentro de casa, e o acusado ficou lhe torturando, posteriormente, desferiu um tiro em sua direção.
Relata que pediu ajuda para sua filha, a qual chamou os agentes policiais. Informa que os agentes retiraram o agressor da casa da ofendida.
Disse que o acusado apertou seu pulso e sua garganta, mas o tiro não a acertou
. Narra que o réu tinha a posse da arma de fogo. Disse que após o casamento o réu tornou-se agressivo e o relacionamento era conturbado. Relata que já sofreu outras agressões e ameaças. Conta que pediu medida protetiva anteriormente e teme muito por sua vida. Informa que o réu ameaçava o filho da ofendida [...]

A testemunha DHIESCA RAILA, filha da vítima, declarou (ID-21160533):

que, no dia dos fatos sua genitora ligou pedindo para que ligasse para a polícia. Que mandou mensagem para os policiais e eles foram até lá. Que ele (Dione) estava com uma arma. [...] Relata que era difícil conviver com o acusado e um dia, quando estava com sua mãe comendo pizza o denunciado apareceu apontando uma arma para cima. Diz que o réu “é bem ignorante”.
Narra que em outra ocasião que o acusado queria bater em sua mãe, porém a mesma conseguiu fugir
. Informa que o réu não queria se separar de sua mãe e nem sair da casa.

A testemunha IGOR ROGÉRIO ARAÚJO DE SOUSA, investigador da Polícia Civil (ID-21160536):

Que recebeu o acusado na delegacia. Que agentes da Polícia Militar o apresentou. Que logo em seguida se reuniram com o Delegado e foram até o local do crime. Que a a vítima mostrou o local dos disparos, que foi na cama. Conta que não se lembra se a vítima tinha lesões[...] que a vítima estava abalada [...]

A testemunha ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, policial militar (ID-21160537):

Narra que foram acionados no horário da noite e que o réu havia disparado contra a vítima com uma arma de fogo, após discussão. Informa que o projétil tinha pegado na cama. Não se recorda se a ofendida estava lesionada, mas estava nervosa por causa do disparo. Relata que a arma de fogo estava dentro do quarto.

Dessa forma, ante a presença das provas de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não há que se falar em reforma da sentença de pronúncia, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nessa senda, a desclassificação delituosa também não merece acolhimento.

A desclassificação do crime de homicídio, como no caso dos autos, para o delito de lesão corporal, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse em relação ao dolo do recorrente, isto é, se estivesse clarividente que a intenção dele não era ceifar a vida da vítima.

Sobre o tema, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI. SÚMULA 7 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp n. 1.312.781/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27/9/2013).

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Todavia, a partir da análise dos elementos de provas coligidos aos autos remanesce dúvida sobre a intenção do recorrente, se agiu com
animus necandi
(dolo de matar) ou
animus
laedendi
(dolo de lesionar). Desta feita, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a referida desclassificação, uma vez que terá melhores condições de analisar e valorar as provas pertinentes.

Desta feita, deixo de acolher a referida tese defensiva.

2.2. DAS QUALIFICADORAS

Em relação ao pleito de exclusão das qualificadoras,
é
oportuno mencionar que da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, lhe cabe também decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Ademais, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, inviável o decote das qualificados de motivo fútil, emprego de meio cruel e feminicídio, pois não estão apartadas do conjunto fático-probatório.

Conforme as provas constantes dos autos, o recorrente supostamente praticou o delito motivado por desentendimentos pretéritos com a vítima, o que revela flagrante desproporcionalidade com a natureza do crime em comento (motivo fútil).

Ademais, conforme consta do Exame de copo de delito realizado na vítima, o recorrente a teria asfixiado, isto é, se utilizado de meio cruel para alcançar seu suposto intento criminoso. Além disso, o suposto crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, vez que envolveram violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prescreve o § 2º-A, inciso I, do art. 121 do CP.

Destaco ainda que não há que se falar em
bis in idem
pela imputação simultânea das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio, posto que, contrariamente ao que alega a defesa, referidas qualificadoras possuem naturezas diversas, sendo a primeira (motivo fútil) de ordem subjetiva, relacionada à pessoa do agente, ao passo que a segunda (feminicídio) é objetiva, relacionada à condição de gênero feminino da vítima. Portanto, possível de coexistirem no mesmo contexto delitivo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439).

Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 822.149/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo para excluir as qualificadoras em destaque, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que
DIONES MOISÉS DA SILVA
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, ____ de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 23/09/2024